Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722340-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, LUZINETE INACIO PEREIRA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 dias para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 36144350, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator